Tribunal: TJDFT
Processo: 0704338-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITCMD. BEM NO EXTERIOR. ART. 155, § 1o, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 851.108 (Tema 825) firmou a seguinte tese: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1o, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”.
2. Verifica-se que houve modulação de efeitos no seguinte sentido “Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.”
3. Portanto, tratando-se de ação judicial pendente de conclusão até o momento da publicação do aludido acórdão e na qual é discutida a validade da cobrança do imposto, não tendo sido pago anteriormente, mostra-se viável aplicar o entendimento constante do Tema 825 do STF.
4. Apelo não provido.